Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-93.2025.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800737-93.2025.8.14.0109

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação proposta exclusivamente contra associação privada, na qual se questionam descontos associativos realizados em benefício previdenciário sem autorização e se pleiteia a declaração de inexistência do vínculo, restituição de valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse jurídico direto da União/INSS apto a atrair a competência da Justiça Federal em demanda que discute descontos associativos realizados por entidade privada; (ii) estabelecer se a sentença que reconhece a incompetência absoluta com base em fundamentação genérica padece de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não apresenta fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar contexto genérico de investigações sobre descontos associativos, sem demonstrar a relação específica com o caso, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

4.

A controvérsia não envolve concessão, revisão ou manutenção de benefício previdenciário, nem contém pedido dirigido contra a União ou o INSS.

5.

O INSS atua apenas como agente operacional dos descontos, não havendo interesse jurídico direto, específico e qualificado que justifique a competência da Justiça Federal.

6.

A competência prevista no art. 109, I, da CF exige a presença de ente federal na relação processual ou interesse jurídico direto, o que não se confunde com interesse meramente administrativo ou reflexo.

7.

A demanda restringe-se à validade de relação associativa e à legalidade de descontos realizados por entidade privada, configurando matéria de competência da Justiça Estadual.

8.

A extinção prematura do processo compromete o acesso à justiça e impõe ônus desnecessário à parte autora, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e da possível hipervulnerabilidade da consumidora.

9.

A jurisprudência afasta o litisconsórcio necessário do INSS e reconhece a competência da Justiça Estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pretensão dirigida contra a União ou o INSS afasta o interesse jurídico federal e mantém a competência da Justiça Estadual em demandas sobre descontos associativos em benefícios previdenciários.

2.

O INSS, ao atuar como mero agente operacional dos descontos, não integra a relação jurídica material controvertida.

3.

É nula a sentença que reconhece a incompetência absoluta com base em fundamentação genérica, sem análise concreta da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 109, I; CPC, arts. 485, IV, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001443-02.2025.8.26.0322, Rel. Léa Duarte, j. 13.08.2025; TJ-SP, AI nº 2310401-77.2025.8.26.0000, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 09.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000511-45.2025.8.05.0170, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – AAPB
, na qual a autora questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, a título de mensalidade associativa, alegadamente sem autorização.

Sobreveio
sentença de

ID n. 31704149
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por entender haver potencial interesse jurídico da União/INSS diante do contexto nacional de descontos associativos em benefícios previdenciários.

Contra a sentença, a autora interpôs
apelação de

ID n. 31704150
, sustentando, em síntese, que a demanda foi proposta exclusivamente contra entidade privada, sem pedido dirigido ao INSS ou à União, de modo que a autarquia previdenciária atuaria apenas como fonte pagadora. Defendeu, ainda, a competência da Justiça Estadual, a aplicação das normas consumeristas e a necessidade de regular prosseguimento do feito, requerendo, subsidiariamente, caso mantido entendimento diverso, a remessa dos autos à Justiça Federal, e não a extinção do processo.

Posteriormente, foi lavrada
certidão de

ID n. 31704154
, informando que a parte requerida não foi devidamente citada, pois a carta de citação retornou sem cumprimento com a anotação de que a destinatária “mudou-se”, conforme documento de ID n. 159014899. Em seguida, por
decisão de

ID n. 31704155
, o juízo de origem consignou não vislumbrar motivos para exercer juízo de retratação e determinou a remessa dos autos à instância recursal competente.

No segundo grau, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer de

ID n. 34741609
, opinando, inicialmente, pelo conhecimento da apelação. No mérito, suscitou de ofício a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC. Subsidiariamente, manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que a controvérsia envolve descontos realizados por entidade privada, sem interesse jurídico direto do INSS ou da União, razão pela qual a competência seria da Justiça Estadual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 31704150
, a autora sustenta, como causas de pedir recursais, que:
(a)
a sentença teria reconhecido indevidamente a incompetência absoluta da Justiça Estadual, embora a ação tenha sido proposta exclusivamente contra entidade privada;
(b)
não haveria pedido, pretensão condenatória ou imputação de responsabilidade contra o INSS ou a União, de modo que a autarquia previdenciária figuraria apenas como fonte pagadora/operadora dos descontos;
(c)
a controvérsia não envolve concessão, revisão, cálculo ou manutenção de benefício previdenciário, mas sim a validade de suposta relação associativa e a legalidade de descontos realizados sem autorização;
(d)
a demanda possui natureza civil-consumerista, pois fundada em alegada contratação não reconhecida, vulnerabilidade da consumidora, ausência de informação adequada e prática abusiva imputada à associação ré;
(e)
a recorrida não teria comprovado a regularidade da contratação nem a legitimidade dos descontos, apesar da inversão do ônus da prova;
(f)
a extinção do processo, sem julgamento do mérito, violaria o acesso à justiça, a razoável duração do processo, a eficiência e a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da autora; e
(g)
subsidiariamente, ainda que se entendesse pela competência federal, o juízo deveria determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, e não extinguir o feito sem resolução do mérito.

Assiste razão à apelante.

Com efeito, a sentença recorrida padece de vício de fundamentação, na medida em que, embora tenha invocado a existência de contexto nacional de apuração de descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, não demonstrou, de forma concreta e individualizada, a relação entre esse panorama geral e a específica pretensão deduzida nestes autos.

A mera referência a investigações administrativas ou criminais envolvendo entidades associativas, sem explicitar de que modo a União ou o INSS possuem interesse jurídico direto na presente demanda, não satisfaz o dever constitucional e processual de motivação das decisões judiciais.

Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem indicar o motivo concreto de sua incidência, que invoca fundamentos aptos a justificar qualquer outra decisão ou que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. É precisamente o que se verifica na hipótese, pois a sentença extinguiu o feito com base em fundamentação genérica, sem examinar a estrutura subjetiva da lide, a natureza dos pedidos formulados, a causa de pedir efetivamente deduzida e a ausência de pretensão dirigida em face de ente federal, circunstâncias essenciais para a definição da competência.

A controvérsia judicializada não envolve concessão, revisão, cálculo, manutenção ou cessação de benefício previdenciário, tampouco pedido condenatório, declaratório ou mandamental formulado contra a União, o INSS ou qualquer entidade autárquica federal. Trata-se, ao contrário, de demanda proposta exclusivamente contra associação privada, a quem se imputa a realização de descontos indevidos a título de mensalidade associativa, sem autorização válida da parte autora.

Nessa moldura, o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, pois o INSS, quando muito, figura como mero agente operacional ou fonte pagadora, sem que se identifique interesse jurídico federal direto, específico e qualificado na solução da lide.

A competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal exige a presença da União, autarquia ou empresa pública federal na condição de parte, assistente ou opoente, ou, ao menos, interesse jurídico direto juridicamente demonstrável, o que não se confunde com interesse econômico, institucional, administrativo ou reflexo decorrente da forma de operacionalização dos descontos.

Assim, ausente interesse jurídico direto da União ou do INSS e constatado que o objeto litigioso se restringe à validade de relação associativa supostamente não contratada, à repetição de valores descontados e à eventual reparação por danos morais e materiais imputados a pessoa jurídica de direito privado, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa.

A extinção prematura do feito, além de amparada em motivação insuficiente, compromete o acesso efetivo à jurisdição e impõe à parte autora ônus processual desnecessário, especialmente em demanda que, ao menos em tese, envolve consumidora hipervulnerável e descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Nos mesmos termos, conferir os precedentes abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O INSS atua como mero agente operacional, sem integrar a relação jurídica discutida. Não há litisconsórcio passivo necessário. 4. A competência da Justiça Federal exige participação direta da União ou entidade autárquica (art. 109, I, CF), o que não ocorre no presente caso
. 5. O interesse de agir não se condiciona à prévia tentativa de resolução administrativa do litígio, pois a autora não busca apenas a cessação dos descontos futuros, mas também a restituição em dobro do que foi descontado indevidamente e uma indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença, afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do feito com a intimação da requerida para contestar, nos termos do art. 331, § 2º, do CPC. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10014430220258260322 Lins, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 13/08/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 13/08/2025) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O INSS, na hipótese, atua como mero agente arrecadador e repassador dos valores consignados, por isso não há relação de solidariedade entre a autarquia e a associação quanto aos descontos realizados. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte afasta o litisconsórcio passivo necessário do INSS em demandas que visam exclusivamente à declaração de inexistência de vínculo associativo ou à devolução de valores indevidamente descontados. 6. A inclusão do INSS acarretaria indevido deslocamento de competência para a Justiça Federal, contrariando os princípios da economia e celeridade processuais. 7. A procedência da ação, se reconhecida, produzirá efeitos apenas entre o autor e a associação ré, incumbindo a esta eventual restituição de valores e reparação de danos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "
1. O INSS não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute apenas a validade de vínculo associativo e descontos em benefício previdenciário, pois atua como mero agente operacional. 2. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, conforme a delimitação dada pela parte autora
." (...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23104017720258260000 Americana, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 09/12/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025) (Grifei).

DESCONTO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. Os pedidos e a causa de pedir estão restritos à entidade associativa, sem qualquer imputação ao INSS
. 5. Em demandas que envolvem cobrança de mensalidade associativa impugnada pelo suposto associado, a relação é de natureza civil em sentido estrito, não se tratando de relação de consumo. 6. A formação de litisconsórcio necessário requer pedido expresso da parte autora (art. 115, p.u., do CPC), o que não se verificou. 7.
Inexistente pretensão deduzida formalmente contra o INSS, afasta-se a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I).
8. Configurado
error in procedendo
, diante da extinção indevida do processo por pressuposto processual inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, observados os limites subjetivos fixados na petição inicial. Tese de julgamento: “1. A discussão sobre descontos de mensalidade associativa impugnada pelo suposto associado configura relação jurídica de natureza civil, sem caráter consumerista.
2. A ausência de pretensão contra o INSS afasta a formação de litisconsórcio necessário e a competência da Justiça Federal
.” (...) (TJ-BA - Apelação: 80005114520258050170, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2025) (Grifei).

Por essas razões, dou provimento à apelação para cassar a sentença de ID n. 31704149, reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a adoção das providências processuais cabíveis, inclusive quanto à citação válida da parte requerida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial, para
cassar a sentença de ID n. 31704149
, reconhecer a
competência da Justiça Comum Estadual
para processar e julgar a demanda e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a adoção das providências processuais cabíveis, especialmente quanto à efetivação da citação válida da parte requerida.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026